Tribunal: TJDFT
Processo: 0754446-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA EM SISTEMA INFOSEG. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. REORIENTAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DA RELATORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE UTILIDADE E PERTINÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de pesquisa no sistema Infoseg para fins de localização de bens penhoráveis em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de inadequação da ferramenta para a finalidade pretendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é juridicamente cabível a utilização do sistema Infoseg, como medida executiva atípica, para localização de bens penhoráveis do devedor em execução de natureza cível, diante da frustração de diligências anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que a execução se realize no interesse do credor e os princípios da cooperação e da efetividade orientem a atuação jurisdicional, tais diretrizes não conferem ao exequente a prerrogativa de impor a adoção dos meios que entenda mais convenientes, incumbindo-lhe promover, previamente, diligências ao seu alcance para localização de bens, nos termos dos arts. 6o e 797 do CPC.
4. Em reanálise do tema, impõe-se a reorientação de entendimento anteriormente adotado por esta Relatoria quanto à possibilidade de utilização do sistema Infoseg em execuções cíveis, porquanto se trata de ferramenta concebida no âmbito da segurança pública, voltada à integração de dados de natureza criminal e de inteligência estatal, e não à pesquisa patrimonial voltada à constrição de bens.
5. A adoção excepcional de medida executiva atípica pressupõe demonstração concreta da utilidade e da pertinência da diligência ao caso específico, não se revelando suficiente a alegação genérica de insucesso de pesquisas anteriores, ônus argumentativo do qual o exequente não se desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o; 6o; 139, inc. IV; 797; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0752555-44.2024.8.07.0000, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, p. 22.04.2025. TJDFT, AGI, 0741260-73.2025.8.07.0000, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, Rel(a). designado(a) Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, p. 22.04.2026. TJDFT, AGI, 0751033-79.2024.8.07.0000, Rel(a). Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, p. 28.03.2025. TJDFT, AGI, 0743082-97.2025.8.07.0000, Rel(a). Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, p. 10.02.2026. TJDFT, AGI, 0734521-84.2025.8.07.0000, Rel(a). Edi Maria Coutinho Bizzi, Quarta Turma Cível, p. 04.02.2026. TJDFT, AGI, 0736558-84.2025.8.07.0000, Rel(a). Renato Scussel, Segunda Turma Cível, p. 05.12.2025.